Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. PANDEMIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR REMANESCENTE DEVIDO.
1. Consta dos autos que o autor, ora recorrente, alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que a ré, recorrida, não procedeu à restituição da quantia paga pelas passagens aéreas, quando na verdade a devolução do crédito ocorreu dentro da data regular e muito antes do ajuizamento da presente ação; tal atitude afronta a boa-fé processual e ofende o art. 80, inciso II, do CPC/2015, revelando-se adequada a condenação do recorrente ao pagamento de multa de 3% sobre o valor da causa.
2. As penas por litigância de má-fé previstas no art. 81 do CPC/2015 permanecem direcionadas às partes; o atual CPC/2015, apesar dos avanços experimentados com a incorporação dos princípios da eticidade, operabilidade e socialidade, não permite a extensão das penalidades de má-fé ao advogado na mesma ação em que constatadas as condutas desviadas, devendo esse ser responsabilizado, se o caso, em ação própria, consoante previsão do art. 32 da Lei n.o 8.906/1994 c/c art. 77, § 6o, do CPC/2015.
3. Cancelado o voo por medidas restritivas impostas pela pandemia da COVID-19, o reembolso da quantia paga deve ser integral e acrescido de correção monetária pelo INPC, sendo que sua realização deve se dar no prazo de 12 (doze) meses a contar do voo cancelado, nos termos do disposto no art. 3o, caput, da Lei n.o 14.034/2020. No caso, houve a devolução, dentro do prazo legal, da quantia de R$ 6.847,53, restando ser restituído o valor de R$ 295,47, a título de correção monetária, conforme cálculo anexado sob id 38194041.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a recorrida a restituir a quantia de R$ 295,47 (duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), acrescida de correção monetária desde o vencimento (30/6/2021) e juros de mora a partir da citação, bem como para afastar a condenação do advogado do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sem custas diante da ausência de recorrente integralmente vencido. Mantida a condenação do recorrente em litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.